Tribunal: STF
Processo: MS 40680
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Ementa: Direito processual constitucional. Mandado de segurança. Impetração contra decisão de ministro do STJ. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal da Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o Supremo Tribunal Federal detém competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A Constituição, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece taxativamente os atos sujeitos à jurisdição originária do STF em sede de mandado de segurança, restringindo-a a autoridades máximas da República, não incluindo Ministros de outros Tribunais Superiores.
4. O enunciado nº 624 da Súmula do STF consolida entendimento de que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado de segurança contra atos de outros tribunais.
5. A Lei Complementar nº 35, de 1979 (Loman), em seu art. 21, inc. VI, atribui aos próprios tribunais a competência para processar e julgar mandados de segurança contra seus atos e os de seus membros.
6. O art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB confirma a competência originária do STJ para julgar mandado de segurança contra ato de seus próprios Ministros.
IV. Dispositivo
7. Negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”; LC nº 35, de 1979, art. 21, inc. VI; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal da Justiça.

2. Após narrar os fatos que justificam a impetração desta ação, bem como relatar os antecedentes da decisão ora sindicada, a parte impetrante formula pedido de tutela jurisdicional nos seguinte termos:

“Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:
a) O recebimento e processamento do presente Mandado de Segurança, com a concessão imediata da medida liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a intempestividade do Agravo em Recurso Especial nº 0742780- 11.2022.8.02.0001 e determinou o arquivamento do feito, assegurando-se a preservação da utilidade do provimento jurisdicional;
[...]
d) Com fundamento na Lei n° 1.060/50, requer ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, conforme comprovante de renda incluso;
e) Ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade do ato coator, anulando-se a decisão que considerou intempestivo o Agravo em Recurso Especial, com a consequente determinação de reabertura do prazo processual da impetrante para exercer sua defesa, assegurando-se o regular prosseguimento do feito no Superior Tribunal de Justiça, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

3. Com a petição inicial junta documentos.

4. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório. 

Análise

5. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).

6. A Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece o seguinte:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: (...)
d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).

7.  A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF).

8. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe:

“Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
(...)
VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).

9. No ponto, destaco que a Constituição da República, em seu art. 105, inc. I, al. “b”, taxativamente estabelece competir ao STJ processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, como no caso. Corroborando com esse entendimento, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato emanado de Tribunais Superiores, como o STJ. Exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido.”
(MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos acrescidos).

Dispositivo 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.

11. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator